Tribunal: TJPA
Processo: 0801275-82.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801275-82.2018.8.14.0024

APELANTE: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MADEIREIRA JEQUITIBA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CF/88. TRIBUTO DE CARÁTER DIFERENCIADO COM RECEITA DESTINADA A FINALIDADE ESPECÍFICA SEM EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE UM SERVIÇO AO CONTRIBUINTE. LEI MUNICIPAL Nº 3.136/2017, DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA QUE DESTINA A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ALÉM DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 149-A E 155, §3º DA CF/88. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Itaituba, contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, no Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado por Madeireira Jequitiba Eireli – EPP, ora Apelada.

É a parte dispositiva da sentença (ID n. 3619420):

“(...) Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PRETENDIDA e DECLARO EXTINTO O FEITO, isto é, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para: a) confirmar a liminar concedida; b) suspender, ‘inter partes’, os efeitos do art. 2.º da Lei Municipal n. 3.136/17 e restabelecer a base de cálculo constante da Lei n. 2.176/13. (...)”.

Inconformado, o Município de Itaituba interpôs Recurso de Apelação (ID. 3619425), no qual sustentou a observância do princípio da legalidade pela nova Lei municipal – Lei n. 3.136/2017, sobre a cobrança da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública, com uma tabela tecnicamente elaborada, diferenciando consumidores residenciais, comerciais e industriais, a faixa de consumo – baixa/alta tensão.

Afirma que com o advento da nova lei não houve aumento, mas, sim, recomposição do preço, a fim de permitir que, com o valor da COSIP, multiplicado pelo quantitativo de contribuintes, o Município pudesse prestar o serviço de iluminação pública sem afetar outras fontes de renda com dotações orçamentárias vinculadas.

Asseverou que, em momento algum, extinguiu a base de cálculo da mencionada

contribuição, apenas mudou sua nomenclatura, bem como utilizou parâmetros alegadamente mais equânimes, justos e compreensíveis a toda a população, razão pela qual entende que não há que se falar em ilegalidade da nova Lei Municipal, diferentemente do que concluiu a sentença recorrida.

Sustenta que o art. 322 do Código Tributário Municipal sofreu mudança legislativa pela promulgação da Lei Municipal n. 3.136/2017, de modo que a regra revogada não mais existe no mundo jurídico, sendo equivocada a Sentença, ao determinar seu retorno, ferindo o processo legislativo previsto na CF/88.

Alega ter havido 14 (catorze) anos de defasagem da contribuição em questão, pelo que precisou fazer uma correção dos valores.

Pugnou pelo provimento do Recurso para reformar a Sentença de primeiro grau, mantendo em vigor as regras estabelecidas pela Lei Municipal n. 3.136/2017.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID n. 3619430), alegando que ficou demonstrada a abusividade do reajuste no valor da COSIP, posto que, não deve ser mantida a exação nos moldes instituídos pela Lei Municipal n. 3.136/2017.

Afirmou que a Contribuição de Iluminação Pública é tributo que tem sua arrecadação vinculada, portanto, não poderá a sua cobrança ser destinada a outros fins, que não sejam o custeio da iluminação pública.

Alegou que o Apelante não demonstra a proporcionalidade em relação à cobrança

da COSIP, destacando que a parte Apelada já pagava um valor considerável em relação ao tributo e que, diante disso, a alegação do Apelante só demonstraria a intenção confiscatória e arrecadatória na alteração de cobrança do tributo, destoando da finalidade prevista em lei.

Por fim, pede o desprovimento deste recurso e manutenção da sentença de primeiro grau.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Na espécie, o Apelante busca ver desconstituída sentença que afastou a aplicação do art. 322 do Código Tributário Municipal, com redação dada pela Lei n. 3.136/2017, em razão do aumento tido por desproporcional da contribuição de iluminação pública.

Da análise dos autos, verifico que Lei Municipal nº 3.136/2017, que dispõe sobre alteração do Código Tributário do Município de Itaituba (Lei nº 2.716/2013) para alterar a base de cálculo da Contribuição de iluminação Pública, estabelece em seu art. 1º, in verbis:

Art. 1º - Altera o artigo 320, da Lei 2.716/2013, de 26 de dezembro de 2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 320. Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, destinada ao custeio dos serviços de fornecimento de energia elétrica para alimentar a rede de iluminação pública instaladas nas áreas urbanas e de expansão urbana do Município, sua manutenção e manutenção dos demais serviços públicos municipais.

Da leitura do dispositivo acima mencionado, percebe-se que a arrecadação da contribuição fora destinada a custear outros serviços públicos municipais, além do custeio dos serviços de iluminação pública, violando a disposição dos art. 149-A e 155, §3º da Constituição Federal, dando assim, contorno de imposto à contribuição em análise, uma vez que na referida contribuição há vinculação da aplicação do produto de sua arrecadação, o que deixou de ocorrer na espécie.

Reza a Constituição da República que:

“Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

Da leitura do dispositivo acima infere-se a correção da sentença que afastou a exação, haja vista a desconformidade entre a autorização de instituição do tributo e a finalidade prevista na lei municipal.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a presente apelação.

É como voto.

Belém, 07/03/2022